Tribunal: TJES
Processo: 0016743-25.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016743-25.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARTA NASCIMENTO CHAGAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTERIOR À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO – SÚMULA 392 DO STJ – CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de terceiro noticiaram o falecimento do executado, o qual se deu antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Com isso, o próprio Município reconheceu a ilegitimidade passiva, cancelou a certidão de dívida ativa e, com base na Súmula 392 do STJ, pediu pela extinção da execução fiscal;

2.
Embora a embargante não figure na relação jurídica processual como executada, a defesa por ela apresentada teve o mesmo efeito prático dos embargos à execução, levando não ao levantamento de uma penhora, mas sim à extinção da própria execução;

3.
Fixado esse ponto de aproximação entre as ações em questão – embargos de terceiro e embargos à execução –, não há razão para deixar de aplicar a este caso, por analogia, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de que, “
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 6/3/2018);

4.
Não merece acolhimento a alegação recursal subsidiária no sentido de que foi a embargante apelada que, ao supostamente não atualizar o cadastro do imóvel, deu causa à propositura indevida da execução fiscal em desfavor de executado, que faleceu em 1940. Era incumbência do Município identificar o responsável tributário e apontar corretamente o polo passivo da lide;

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de id. 6366265 (pág. 35/37), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que em razão da extinção da Execução Fiscal n. 0008085-02.2003.8.08.0024, pelo cancelamento da CDA n. 364/2003, igualmente extinguiu os Embargos de Terceiro de origem, de n. 0021724-97.2017.8.08.0347, opostos por
MARTA CHAGAS BISPO
, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com juros e correção monetária.

Em suas razões, o apelante afirma que se aplica ao caso não o art. 85, § 8º, do CPC, mas sim o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, cujo teor é o seguinte: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”. Por conta disso, pede pela parcial reforma da sentença, passando a ser decotada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pede pela inversão dos ônus de sucumbência, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade (id. 6366265 – pág. 38-50).

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (id. 6366265 – pág. 52).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0021724-97.2017.8.08.0347

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELAD
A: MARTA CHAGAS BISPO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de id. 6366265 (pág. 35/37), proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que em razão da extinção da Execução Fiscal n. 0008085-02.2003.8.08.0024, pelo cancelamento da CDA n. 364/2003, igualmente extinguiu os Embargos de Terceiro de origem, de n. 0021724-97.2017.8.08.0347, opostos por
MARTA CHAGAS BISPO
, condenando o ora apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 500,00 (quinhentos reais), com juros e correção monetária.

Em suas razões, o apelante afirma que se aplica ao caso não o art. 85, § 8º, do CPC, mas sim o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, cujo teor é o seguinte: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”. Por conta disso, pede pela parcial reforma da sentença, passando a ser decotada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Subsidiariamente, pede pela inversão dos ônus de sucumbência, aplicando-se ao caso o princípio da causalidade (id. 6366265 – pág. 38-50).

Embora intimada, a apelada não ofertou contrarrazões (id. 6366265 – pág. 52).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a apelada opôs embargos de terceiro contra a execução fiscal, mas posteriormente esta foi extinta, a pedido do Município de Vitória, em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa – CDA que a lastreava, por força da parte final da Súmula 392 do colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

“
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”

Cinge-se a controvérsia em averiguar a correção da sentença no ponto em que, extinguindo os embargos de terceiro por conta da extinção da execução fiscal, condenou o Município ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da embargante, ora apelada.

Defende o Município, em suas razões recursais, que se aplica ao caso não o art. 85, § 8º, do CPC, mas sim o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais, cujo teor é o seguinte: “
Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes
”.

Sem maiores delongas, não há razão na alegação recursal. Explico.

Os embargos de terceiro noticiaram o falecimento do executado, o qual se deu antes mesmo do ajuizamento da execução fiscal. Com isso, o próprio Município reconheceu a ilegitimidade passiva, cancelou a certidão de dívida ativa e, com base na Súmula 392 do STJ, pediu pela extinção da execução fiscal.

Embora a embargante não figure na relação jurídica processual como executada, a defesa por ela apresentada teve o mesmo efeito prático dos embargos à execução, levando não ao levantamento de uma penhora, mas sim à extinção da própria execução.

Fixado esse ponto de aproximação entre as ações em questão – embargos de terceiro e embargos à execução –, não vejo razão para deixar de aplicar a este caso, por analogia, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça firmado no sentido de que, “
sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.134.984/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 6/3/2018).

Também nessa linha é a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido de que
caberá, embora cancelada a CDA, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando o devedor, citado, apresenta embargos à execução fiscal.
(TJES, AC 0008832-83.2006.8.08.0011, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, julgado em 07/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CDA EM RELAÇÃO A UM DOS SÓCIOS. MEDIDA EFETUADA APÓS CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DO ART. 26 DA LEF. DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. DISTINÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO STJ. SITUAÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão, proferida em execução fiscal, que indeferiu o requerimento de percebimento de honorários advocatícios sucumbenciais, decorrente da exclusão de sócio do polo passivo após cancelamento da CDA. 2)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes neste sentido também deste e. Sodalício.
3) Bem por isso, forçoso convir que o fundamento utilizado pela Instância Primeva para negar o arbitramento da verba honorária não merece prosperar, haja vista que o fato de a empresa executada não ter apresentado defesa nos autos não constitui razão idônea para justificar a exoneração do dever da Fazenda Púbica de arcar com os honorários advocatícios. 4) No que diz respeito ao valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, a c. Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida tão somente para excluir o sócio do polo passivo da execução fiscal, sem extinção da dívida fiscal, a verba honorária sucumbencial deve ser arbitrada por apreciação equitativa, diante da impossibilidade de se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. 5) Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES, AI 5006766-19.2022.8.08.0000, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 28/02/2023)

Por fim, não vejo como acolher a alegação recursal subsidiária no sentido de que foi a embargante apelada que, ao supostamente não atualizar o cadastro do imóvel, deu causa à propositura indevida da execução fiscal em desfavor de executado, que faleceu em 1940 (id. 6578925 – pág. 7). Era incumbência do Município identificar o responsável tributário e apontar corretamente o polo passivo da lide.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença que extinguiu os embargos de terceiro e condenou o Município de Vitória ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 28.11.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.

Respeitosamente, averbo meu impedimento, em razão de ter prolatado sentença no processo em Primeiro Grau de Jurisdição.

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões